Tribunal: TJDFT
Processo: 0735505-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735505-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MPM CORPOREOS S.A AGRAVADO: ELISANGELA APARECIDA RICARDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MPM Corpóreos S.A. contra decisão proferida pelo magistrado da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Elizângela Aparecida Ricardo em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, entendendo impertinente a realização de nova perícia. Em suas razões recursais, informa a agravante que a recorrida ajuizou ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, em razão de ter sofrido queimaduras nas pernas, decorrentes supostamente de falha na prestação do serviço de depilação a laser. Salienta que o indeferimento da prova pericial implica em cerceamento de defesa e impede que a agravante produza prova dos fatos impeditivos ou extintivos do direito da agravada, ressaltando que foi deferida a inversão do ônus da prova, por se tratar de demanda que envolve direito do consumidor. Defende o cabimento do agravo na hipótese, ainda que interposto de decisão não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, dada a urgência na apreciação da questão. Esclarece que a não produção da prova, neste momento, pode inviabilizar sua realização posterior, uma vez que pode haver o desaparecimento das lesões e, ainda, em observância aos princípios da economia e celeridade processual. Insiste na necessidade da produção da prova pericial, já que os laudos do IML não se prestam a responder se houve ou não falha na prestação do serviço e se houve culpa concorrente ou exclusiva da agravada, de modo que o indeferimento da prova configura cerceamento de defesa. Sustenta restarem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano e requer, assim, a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a produção de prova pericial. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada, reformando-se a decisão impugnada. Preparo regular (Id 40510646 e 40510649). É a suma dos fatos. DECIDO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada prova pericial técnica, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje a recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Com efeito, verifica-se que a perícia requerida, ao contrário do afirmado pela agravante, não corre o risco de não poder ser realizada posteriormente, já que as lesões sofridas pela agravada estão devidamente documentadas nos autos e eventuais indagações se referem ao procedimento de laser propriamente dito e possíveis intercorrências. Ademais, a realização de nova prova pericial relacionada à verificação e avaliação das lesões sofridas pela agravada, além de desnecessárias, frente aos laudos elaborados pelo IML à época, não corresponderia à verdade real, justamente pelo tempo já decorrido, frise-se, mais de 1 (um) ano. De toda sorte, como já salientado alhures, a questão relativa à produção de prova pericial pode ser suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou preclusão nesse sentido. De fato, não há como se presumir, neste momento processual, que o indeferimento da prova pericial pleiteada incorrerá, necessariamente, em cerceamento de defesa, motivo pelo qual se mostra incabível a interposição do presente agravo de instrumento. Por fim, importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, entendeu o magistrado pela impertinência do pedido de produção de nova prova pericial, entendendo que as provas documentais existentes já seriam suficientes para a análise do direito das partes, razão pela qual indeferiu o pleito da agravante. Inexiste, a meu ver, a necessária urgência para aferição da pertinência probatória, neste momento processual, mostrando-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator